Tribunal: STF
Processo: ARE 918108
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE PARCELAS. PERÍODO POSTERIOR À TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME JURÍDICO ÚNICO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI, E 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da incompetência da Justiça do Trabalho quanto a pretensões decorrentes da instituição do Regime Jurídico Único da Lei 8.112/1990. 



    2. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável, bem como a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido.